Tribunal: TJMT
Processo: 1012056-75.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012056-75.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1 – Há de se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução.

2 – Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade, logo, deve suportar o ônus da sucumbência, porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS ARAÚJO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Juiz Francisco Rogério Barros
, nos autos da Execução Fiscal no 8994-06.2015.8.11.0003 movida em seu desfavor e outros, acolheu o pedido formulado no incidente de Exceção de Pré-Executividade ajuizada em face do ora agravado para declarar sua ilegitimidade passiva no feito executivo, contudo, deixou de condenar o Agravante em honorários sucumbenciais
.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Estadual de Mato Grosso visa o recebimento de crédito tributário, com valor total de R$ 25.930,26, decorrente de débitos de falta de recolhimento de ICMS garantido integral, com fato gerador no ano de 2011.

Alega que após regular citação apresentou incidente de Exceção de Pré-executividade, pleiteando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que ao tempo dos fatos geradores não mais pertencia aos quadros societários da empresa executada, o que foi prontamente acolhido pelo juízo
a quo
, deixando, contudo, de condenar o Estado exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Requer o provimento do recurso para que seja a decisão hostilizada reformada, a fim de que seja o ente público condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso em - id. 1611452 -.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, q
ue acolheu o pedido formulado no incidente de Exceção de Pré-Executividade ajuizada em face do ora agravado para declarar sua ilegitimidade passiva no feito executivo, contudo, deixou de condenar o Agravado em honorários sucumbenciais
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi oposta exceção de pré-executividade pelo agravante
JOSÉ CARLOS DE ARAUJO
, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva da decisão objurgada,
in verbis
:

“Por outro lado, a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porque é obrigação do contribuinte comunicar à repartição fazendária alteração contratual e estatutária de interesse do Fisco.

No caso em debate, verifica-se que o nome do sócio somente foi incluído no polo passivo da execução fiscal porque ele descumpriu obrigação acessória. Portanto, foi o próprio executado quem deu causa à inscrição de seu nome na certidão de dívida ativa, não podendo ser beneficiado em razão de sua própria inércia.

Com essas considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade e excluo do polo passivo o executado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.”

Inconformado com a não fixação dos honorários advocatícios, José Carlos Araújo interpôs o presente agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que assiste razão ao agravante.

No caso, restou devidamente comprovado nos autos que o Agravante retirou-se da sociedade antes do fato gerador e cedeu suas quotas, posto que foi apresentado o contrato social, devidamente registrado na Jucemat, bem como o Estado de Mato Grosso incluiu na CDA o Sr. Denilton Pimenta Vieira e Sirley Oliveira dos Santos demonstrando que tinha conhecido da alteração do quadro societário, uma vez que foi o cessionário das cotas sociais do Agravante.

Com efeito, sem maiores delongas sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre o caso:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo Tribunal local é considerado irrisório, tendo em vista os parâmetros orientadores das alíneas a, b e c do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, a justificar a intervenção excepcional desta Corte. 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios desde que se revele irrisório ou abusivo. 4. Na fixação dos honorários advocatícios, ainda que com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC/1973, deve-se levar em consideração as circunstâncias descritas no § 3o desse mesmo dispositivo legal, a saber: o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e as dificuldades gerais apresentadas pelo processo. 5. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo. 6. A jurisprudência desta Corte, levando em consideração os critérios definidos no § 3o do art. 20 do CPC/1973, tem reconhecido que se mostra irrisória a fixação da verba honorária em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, adotando, em regra, aquele percentual como piso mínimo para o arbitramento dos honorários. 7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se razoável e adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ora em exame, corrigido monetariamente a partir desta data. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1348272 SP 2012/0211008-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO PARA EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento" (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009). 2. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. 3. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível ex officio pelo juiz. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1584753 PE 2016/0031673-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PARTE ILEGÍTIMA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EXCEÇÃO RECEBIDA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – MANEJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA – CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA -

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.

A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz. (N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto, não se pode desprezar o valor da causa, R$ 25.930,26 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta reais e vinte e seis centavos).

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela Agravante, não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, ainda, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Os julgados do stj têm firmado a compreensão de que a quantificação dos honorários arbitrados, no recurso especial, só pode ser modificada quando se mostrar irrisória ou exorbitante (excessiva). Fora disso seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 2.
A quantificação de valores relativos a honorários deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes.
3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.155.125, MG, Relator Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação de que, vencida a fazenda pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 4. Na hipótese, a sentença declarou nulo o Processo Administrativo no 109/88, do CADE, e, por esse motivo, desconstituiu multa aplicada em valor econômico significativo, que emprestara à causa o valor R$ 1.000.000,00, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre referido valor (R$ 100.000,00), valor que o Tribunal de origem reduziu para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. A decisão agravada, ao fundamento de que o arbitramento do Tribunal de origem fora irrisório em face do valor atribuído à causa, restabeleceu os honorários fixados pela sentença, que, em verdade, também se mostram excessivos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que aconselham a redução para 5% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 6. Agravo regimental parcialmente provido.” (AgRg no REsp 1412783/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015) (destaquei)

No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para condenar o Agravado a título de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020